Tribunal: CARF
Processo: 13005.900925/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.900925/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.050 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
VENDAS INADIMPLIDAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
Pelo princípio da competência as vendas inadimplidas devem compor a base de
cálculo das contribuições ao PIS e Cofins do período de apuração quando a
venda se concretizou, nos termos RE 586.482 STF.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ART. 170 DO CTN.
Havendo recolhimento indevido ou a maior de tributo, a Lei autoriza a
restituição/ressarcimento/compensação do crédito tributário, desde que
comprovada por meios idôneos sua liquidez e certeza conforme dispõe o art.
170 do CTN.
ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
O ônus da prova incumbe àquele que do direito se aproveita. Para
comprovação de crédito por recolhimento indevido ou a maior de tributo
compete ao contribuinte trazer aos autos documentos idôneos que demonstrem
o crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ariene D Arc
Diniz e Amaral e Marcos Antonio Borges.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900925/2012-04
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.050 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900925/2012-04

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo do exame do direito creditório requerido através do Pedido
de Ressarcimento (PER) no 34403.10831.190308.1.1.09-9171, no valor de R$ 811.446,08 (oitocentos
e onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), com fundamento em crédito da
Cofins Não-Cumulativa Exportação do 3o trimestre de 2007.
A análise do direito creditório foi realizada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Santa Cruz do Sul/RS1, que, em conclusão, emitiu o Despacho Decisório de fls. 24, com
base no Relatório de Ação Fiscal de fls. 247/254, reconhecendo parcialmente o direito creditório, e
homologando parcialmente a compensação a ele vinculada.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório, em 16/07/2012, e apresentou,
em 15/08/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 03/19, na qual alega:
Ser empresa que atua na industrialização, importação e exportação de tabaco em
folha. Que realiza vendas à prazo registradas no seu ativo como recebíveis. Com fundamento no art.
9o da Lei 9.430/1996, efetuava a baixa desses ativos inadimplidos da sua contabilidade para
classifica-los como perda. Que durante o período de dezembro/2002 à julho/2006 conseguiu
recuperar parte dos ativos e os ofertou à tributação das contribuições ao PIS/Cofins.
Alega que em setembro de 2006 e agosto de 2007 apurou os valores recuperados
como crédito transmitiu a presente PER/DCOMP.
A 17a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual reitera os termos deduzidos na manifestação de inconformidade, reforçando o
argumento de que ofertou à tributação indevidamente ativos baixados como perda e que o termo
de ação fiscal de fl. 247/254 não reconhece a totalidade do seu crédito. Pede pelo provimento do
recurso.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.050 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900925/2012-04

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Sobre a alegada origem do crédito vindicado, vale destacar que o princípio
contábil da competência orienta que as receitas devem ser computadas independentemente de
realização em moeda. Assim, auferir receita significa simplesmente que o contrato de compra e
venda tenha sido firmado, com a emissão da fatura e/ou da nota fiscal e se consolidou com a
entrega do produto. Dessa situação decorrem todas as consequências tributárias. O
adimplemento, portanto, não é elemento essencial para a caracterização da receita tributável por
PIS/Cofins.
Uma vez auferida a receita de venda ocorre o fato gerador do PIS e da Cofins, não
importando se a operação de venda se deu à vista ou a prazo. A inadimplência dos adquirentes
dos produtos/serviços comercializados não desnaturam o fato gerador e tampouco o anulam.
O próprio artigo 1o, §3o, inciso V, alínea “b”, da Lei 10.833/2003 corrobora o
entendimento de que a inadimplência não é dedutível da base de cálculo do PIS e da Cofins. Para
fins de cálculo das contribuições relativas ao PIS e à Cofins não cumulativas, as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, fizeram constar, de forma exaustiva, os itens que
não comporão as correspondentes bases de cálculo e deles não integram as perdas com
inadimplência dos clientes.
Para por fim à discussão é importante mencionar que o Supremo Tribunal
Federal, no RE 586.482, foi chamado a examinar a matéria que teve reconhecida sua
repercussão geral. Transcrevo ementa do acórdão:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS.
ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
EXCLUSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE
CANCELAMENTO DA VENDA.
1. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra
geral para a apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa.
(art. 177 da Lei no 6.404/ ̈76).
2. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e da
contribuição para o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação
ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do
produto), e não com o recebimento do preço acordado. O resultado da venda,
na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de
competência, constitui o faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto
material da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS,
consistindo situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. O
inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da
hipótese de incidência das referidas contribuições.
3. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das
chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em
questão. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se
constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação
do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.050 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900925/2012-04

anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito
e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas.
4. Nas hipóteses de cancelamento da venda, a própria lei exclui da tributação
valores que, por não constituírem efetivos ingressos de novas receitas para a
pessoa jurídica, não são dotados de capacidade contributiva.
5. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas
porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio
jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e de
devedor, as vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no
cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria -,
enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o
vendedor oponível ao comprador.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(DJe 19/06/2012, Relator Ministro Dias Toffoli)

Para que seja reconhecido crédito por recolhimento indevido de PIS/Cofins no
recebimento de ativos inadimplidos, entendo que é imperiosa a apresentação de elementos
probatórios robustos que demonstrem os lançamentos contábeis do período e, assim, apurar a
certeza e liquidez que deve orientar o crédito objeto de PER/Dcomp.

Conforme prevê o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e
sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. – gn.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a sua existência e extensão. Na
ausência de elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Portanto, quando da alegação de recolhimento indevido/a maior de tributo, é de exigência
enunciada em Lei que se prove nos autos a origem do crédito.
É indispensável à Recorrente que faça a comprovação do alegado erro por meios
idôneos, conforme disciplina legal.
Recordo o que aduz o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967
do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.050 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900925/2012-04

Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.(Decreto-Lei 1.598/1977) – gn.

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018) – gn

A escrituração contábil é de manutenção obrigatória sendo, portanto, documentos
acessíveis à Recorrente para demonstrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins no
período de apuração em debate, que goza de presunção de legitimidade. Caberia à Recorrente,
portanto, trazer aos autos sua escrituração contábil, com as demonstrações dos lançamentos de
baixa de ativo inadimplido, recebimento dos valores provisionados e todos os registros da receita
operacional para assim deixar à evidência a liquidez e certeza do crédito alegado em
PER/DCOMP.

Como se pacificou a jurisprudência deste Colegiado e deste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Sobre ônus da prova em
compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo
para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.050 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900925/2012-04

O enunciado legal disciplina a distribuição do ônus da prova no processo civil,
que incumbe a quem do direito se aproveita. Esta formulação foi encampada no Processo
Administrativo Fiscal, com as devidas adaptações.
Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se a inexistência de
elementos, provas ou indícios aptos a contrapor o despacho decisório e o acórdão recorrido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte foi capaz de apurar em sua
contabilidade recolhimento de tributo a maior, informar o valor na transmissão da Dcomp e
litigar administrativamente por sua homologação, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos para convencer os julgadores.
Sendo assim, entendo que andou bem a instância primeira e que não merece
reforma o acórdão recorrido.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital